Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743494-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL GALIZA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 0709508-41.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 77163412 indeferiu o pedido de tutela. O patrono peticionou informando a renúncia do mandato, o feito foi suspenso e oportunizada a regularização da representação. Conforme certidão de ID 77163412, a parte agravante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, devidamente intimada para regularizar sua representação processual, a parte agravante quedou-se inerte. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência. A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Não atendendo o autor a determinação judicial de emenda à inicial, para regularizar a representação processual, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1638487, 07190693020228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 1. A teor do que dispõe o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. Constatada a irregularidade na representação processual e ofertada a oportunidade de regularizá-la, não o fazendo, o recurso não deve ser conhecido (art. 76, §2, I, do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1403119, 07030023320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025 17:01:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador